Tribunal: TJBA
Processo: 8035842-89.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035842-89.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO BARROS DE OLIVEIRA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. IMPETRANTE AUTODECLARADO NEGRO (PRETO/PARDO). AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE DO ATO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. REPETIÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJ/BA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário na espécie, na medida em que a ordem eventualmente concedida ao final neste mandamus não tem aptidão de produzir qualquer efeito direto na esfera jurídica dos demais candidatos, já que o direito a ser eventualmente assegurado à parte não colide com o direito à nomeação garantido pelo edital aos outros candidatos classificados como cotistas. 2. A preliminar de não cabimento do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, pois a análise das provas apresentadas pela parte impetrante se confunde com o exame meritório do writ. 3. No caso em apreço, o ato impugnado consistiu na exclusão do impetrante do concurso público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia do quadro de pessoal da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB 02/2019, amparado na conclusão firmada pela banca examinadora de que "o(a) candidato(a) NÃO apresenta traços fenotípicos que o(a) identifica com o tipo negro na sociedade brasileira." 4. Da análise dos autos, não é difícil notar a clara ausência de motivação concreta e objetiva do ato que afasta a declaração do candidato como pessoa negra. 5. Nessa perspectiva, a fundamentação genérica impossibilita, inclusive, o pleno exercício do direito de defesa pelo impetrante, pois não é possível rebater, de maneira efetiva, as razões que levaram à constatação de que o candidato não possui traços fenotípicos da população negra, impondo-se a nulificação do ato administrativo impetrado para determinar a repetição do julgamento pela comissão de heteroidentificação, de maneira fundamentada, concreta e objetiva, com devolução do prazo para interposição de recurso administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035842-89.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante BRUNO BARROS DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR 02